Tribunal: TJES
Processo: 0002102-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002102-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), em concurso formal, e um crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material, à pena total de 18 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. A Defesa suscita nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de provas de autoria, revisão da dosimetria da pena, redimensionamento do concurso de crimes e alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP enseja nulidade; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria delitiva; (iii) determinar se deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (iv) verificar a correta aplicação do concurso de crimes entre roubo e corrupção de menores; (v) definir a adequação da fração de aumento e do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico irregular não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

4. A vítima pode identificar validamente o autor do crime sem observância formal do art. 226 do CPP quando o reconhecimento é seguro, espontâneo e livre de induzimento.

5. A autoria delitiva resta comprovada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, aliados às imagens de monitoramento e demais elementos probatórios.

6. A negativa do réu, desacompanhada de prova idônea, não afasta o conjunto probatório robusto produzido em juízo.

7. O crime de corrupção de menores configura delito formal, prescindindo da demonstração de efetiva corrupção, bastando a participação do menor na prática criminosa.

8. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando evidenciado abalo psicológico intenso e repercussões concretas na vida das vítimas que extrapolam o tipo penal.

9. A incidência da agravante da reincidência justifica o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

10. O concurso formal entre roubo e corrupção de menores deve ser reconhecido quando praticados no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos.

11. A fração de aumento pelo concurso formal deve observar o número de infrações praticadas, sendo adequada a majoração de 1/4 para quatro delitos.

12. O regime inicial fechado é adequado diante do quantum de pena, da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico irregular não invalida a condenação quando amparado por outras provas robustas produzidas sob contraditório. 2. O crime de corrupção de menores é formal e independe da comprovação de efetiva corrupção do adolescente. 3. A valoração negativa das consequências do crime é válida quando demonstrado abalo psicológico relevante e concreto às vítimas. 4. O concurso formal deve ser reconhecido quando os delitos decorrem de uma única ação sem desígnios autônomos. 5. A fração de aumento no concurso formal deve observar o número de infrações praticadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, 69; CPP, art. 226; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.390.822/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no HC 1.029.656/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no HC 532.029/SP; STJ, AgRg no HC 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenou o acusado pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal, à pena de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

A Defesa busca, em primeiro plano, o reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico do apelante, sustentando que não foram observados os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença condenatória, sustentando a manifesta ausência de provas de autoria delitiva. Ainda de forma subsidiária, busca a revisão da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, seja afastado o vetor das consequências do crime.

Na sequência, pleiteia a modificação da fração de aumento utilizada para aumentar a pena em razão do concurso formal entre os três crimes de roubo, e a extensão da aplicação da regra descrita no art. 70 do Código Penal aos crimes de roubo e corrupção de menores. Pugna, ainda, pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

No tocante ao crime de corrupção de menores, requer a redução da fração de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, apenas para que seja corrigida a fração de aumento do crime formal entre os delitos de roubo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenou o acusado pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal, à pena de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

A Defesa busca, em primeiro plano, o reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico do apelante, sustentando que não foram observados os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença condenatória, sustentando a manifesta ausência de provas de autoria delitiva. Ainda de forma subsidiária, busca a revisão da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, seja afastado o vetor das consequências do crime.

No tocante ao crime de corrupção de menores, requer a redução da fração de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência.

Por fim, pleiteia a modificação da fração de aumento utilizada para aumentar a pena em razão do concurso formal entre os três crimes de roubo, para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores e, ainda, modificado o regime inicial de cumprimento da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 157, § 2º, inciso II e § 2-A, do Código Penal, c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso material, narrando que, no dia 17 de setembro de 2024, por volta das 11 horas, no estabelecimento comercial “O Boticário”, situado no bairro Itararé, em Vitória/ES, o acusado, junto a um adolescente, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis.

Consoante a denúncia, no dia dos fatos, o acusado, juntamente ao adolescente supracitado, descrito por dispor seu cabelo descolorido, adentrou à loja e anunciou o assalto, exercendo grave ameaça de efetuar disparos contra as vítimas Thywellen França de Souza e Maria da Penha Moreira Rodrigues, funcionárias da loja, e Nicole da Silva Malagoli, ora cliente.

Consta que os agentes exigiram que as funcionárias da loja e a cliente adentrassem no estoque, ameaçando-as ao dizer que, caso não obedecessem a seus comandos, iriam atirar nestas. Enquanto estavam no estoque, a vítima Nicole conseguiu acionar à Polícia Militar.

O acusado e o adolescente subtraíram diversos produtos, além de 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo E20, de cor azul e capa roxa, e pertencentes pessoais da vítima Nicole, que figura como Cabo da Polícia Militar, sendo levada sua carteira com documentos, inclusive sua carteira funcional da PMES e porte de arma.

Na sequência, a vítima Thywellen ouviu o acusado e o adolescente evadindo-se da loja, razão pela qual saiu do estoque e foi até a porta, onde conseguiu visualizar que, do lado de fora, havia mais dois indivíduos, a bordo de uma motocicleta, que aparentava ser de modelo Biz, marca Honda, aguardando aos assaltantes, o que também foi visualizado por Maria da Penha, bem como, estas reconheceram o acusado como o indivíduo que havia assaltado a mesma loja cerca de duas semanas antes.

Ato contínuo, o acusado e o adolescente subiram em uma motocicleta e se evadiram, sendo seguidos pelos outros dois indivíduos supracitados. Isto posto, uma viatura da Polícia chegou no local dos fatos e atendeu à ocorrência.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da denúncia.

Em primeiro plano, busca a Defesa a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando que o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal não foi seguido pelas autoridades. Sem razão, no entanto.

É cediço que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal da Justiça, “
o reconhecimento pessoal, realizado sem o atendimento aos requisitos formais do art. 226 do CPP, é insuficiente para embasar a condenação quando não corroborado por outras provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (AREsp n. 2.390.822/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

No caso dos autos, entretanto, como se verá, a comprovação da autoria delitiva não se apoia unicamente no reconhecimento tido como viciado, mas no conjunto de provas idôneas confirmadas pelas vítimas e pelas testemunhas em contraditório judicial.

Ademais, todas as vítimas apontaram com certeza o acusado e seu comparsa como os autores do fato, de forma imediata, o que permitiu que as autoridades os encontrassem.

Vale destacar, em especial, o relato da vítima Maria da Penha, que afirmou ter certeza da identidade do acusado, pois ele havia cometido outro roubo, na mesma loja, cerca de um mês antes dos fatos.

Além disso, a ofendida reconheceu o acusado durante a audiência de instrução e julgamento, tanto por foto no INFOPEN como através de sua fisionomia e sua voz, no momento em que o acusado foi admitido virtualmente.

Diante disso, entendo que não havia a necessidade de realização do reconhecimento fotográfico, visto que, em momento algum existiu dúvida acerca da autoria delitiva.

Nesse ponto, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que “
o procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no art. 226 do CPP é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o autor do fato com certeza, sem necessidade de metodologia formal. O reconhecimento espontâneo realizado pela vítima, sem sugestionamento por parte das autoridades, é válido e suficiente para fins de identificação do autor do crime
” (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 1.029.656-BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/10/2025).

Desse modo, rejeito o pedido de declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico.

Com efeito, registro que a materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores restou comprovada pelo
Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelos termos de declaração prestados em sede policial.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada através dos depoimentos colhidos durante o curso processual.

A vítima Nicole da Silva Malagoli, cliente da loja Boticário, relatou, em Juízo, que estava na loja com sua mãe e funcionárias quando dois indivíduos morenos anunciaram o assalto, destacando que o assaltante com luzes no cabelo portava a arma de fogo e agia com agressividade, ordenando que o comparsa atirasse nela. Informou que as vítimas foram trancadas na despensa enquanto os criminosos subtraíam diversos objetos, incluindo sua carteira funcional da PMES e porte de arma, itens que não foram recuperados. A depoente afirmou ter contatado o CIODES durante a ação e presenciado a fuga dos dois assaltantes em motocicletas com o apoio de outros dois comparsas que aguardavam do lado de fora, confirmando posteriormente a identidade dos autores por meio das filmagens da loja e reconhecimento de que um deles era o réu.

Por sua vez, a vítima Maria da Penha Moreira Rodrigues, funcionária da loja assaltada, declarou, durante a audiência de instrução e julgamento, que o acusado, vestido com uniforme, anunciou o assalto após o comparsa adolescente entrar primeiro na loja se passando por cliente. Segundo ela, o acusado agia de forma violenta, instigando o menor, que estava armado, a efetuar disparos contra as vítimas enquanto exigia pertences e produtos da loja. A depoente reconheceu o acusado por meio de fotografias do sistema prisional e imagens de segurança, ressaltando o trauma psicológico sofrido, que resultou em sua transferência para uma loja em um shopping por questões de segurança, além de mencionar um prejuízo financeiro estimado pelo estabelecimento em aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Já a vítima Thywellen França de Souza, ex-funcionária da loja Boticário, narrou, em Juízo, que dois homens entraram no estabelecimento, sendo um deles moreno de uniforme e o outro um menor com luzes no cabelo, e sob ameaças de morte, obrigaram as funcionárias e clientes a irem para o estoque. Relatou que teve seu celular subtraído e não recuperado, e que ao saírem, visualizou outros dois indivíduos em motocicletas dando cobertura para a fuga do grupo. A depoente confirmou ter reconhecido o réu como o portador da arma de fogo através de fotos do INFOPEN, ressaltando que o abalo emocional causado pelo crime a levou a se desligar da empresa onde trabalhava.

A testemunha Janini Oliveira Maier, sob o crivo do contraditório, afirmou em juízo que participou do atendimento à ocorrência logo após o crime, coletando as características dos suspeitos com as vítimas na loja. Explicou que as informações foram compartilhadas via CIODES e que o videomonitoramento auxiliou na localização dos indivíduos em Vila Velha. Embora não tenha efetuado a prisão diretamente, confirmou que as vítimas realizaram o reconhecimento dos detidos por meio de fotografias.

O agente policial Thiago de Oliveira Vallandro, na condição de testemunha, limitou-se, em Juízo, a informar que sua atuação se restringiu ao atendimento inicial às vítimas no local do crime e à condução destas até a delegacia para o registro da ocorrência. Esclareceu que sua guarnição não participou da abordagem ou da detenção dos suspeitos e confirmou que, durante a diligência de sua equipe, nenhum objeto roubado ou a arma utilizada no delito foram recuperados.

O acusado Felipe Rocha, em audiência judicial, negou em seu interrogatório qualquer participação nos crimes descritos na denúncia, sustentando que no horário dos fatos estava em seu local de trabalho, um bar. Alegou que foi abordado por policiais na rua enquanto fumava um cigarro no trajeto para sua residência, momento em que foi detido junto a outros indivíduos. O réu reiterou que não praticou os roubos e que a acusação não condiz com a realidade de suas atividades na data mencionada.

Diante do lastro probatório produzido em Juízo, entendo que não merece prosperar o pleito absolutório.

Os relatos das testemunhas são uníssonos em apontar o acusado como o autor do crime, tendo sido descrita a empreitada criminosa com riqueza de detalhes, indicada a dinâmica dos fatos, as vestimentas dos agentes e as características da moto utilizada para a fuga dos agentes.

Nota-se que, ainda que não fosse considerado o reconhecimento fotográfico, as demais provas permitiriam que o acusado fosse conectado à conduta criminosa, considerando que as câmeras de monitoramento capturaram os agentes fugindo do local, o que tornou possível a perseguição policial que culminou na prisão do acusado.

Dessa forma, a narrativa acusatória é robusta e merece prevalecer ante a negativa genérica da Defesa, de forma que a manutenção da condenação pelo crime de roubo circunstanciado é medida que se impõe.

No tocante ao crime de corrupção de menores, rememoro que, consoante a súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, “
a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do acusado pelas práticas do crime de roubo e de corrupção de menores.

No que pertine à dosimetria da pena do crime de roubo, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela valoração negativa dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não extrapola a normalidade do crime. O acusado possui maus antecedentes, devendo ser valorado negativamente a condenação transitada em julgado pela ação penal n°0004707-09.2020.8.08.0035 (Relatório SEEU, ID 56904147). Sua conduta social não pode ser avaliada com os elementos dos autos. Sua personalidade não pode ser aferida nos autos. Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionado aos autos. As circunstâncias, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e devem ser sopesadas, visto que o acusado praticou o crime juntamente com outro comparsa não identificado, o qual conseguiu empreender fuga de posse do objeto roubado da vítima. Cumpre registrar que, a jurisprudência é sedimentada no sentido de que, diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. Desta feita, a causa de aumento do concurso de agentes prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, será valorada negativamente na primeira fase. As consequências extrapenais, os efeitos produzidos pela ação criminosa e o sentimento de insegurança trazido pela ação são relevantes e devem ser sopesados, uma vez que a vítima ficou psicologicamente abalada em razão da prática do crime. O trauma causado à vítima foi tanto que até saiu da empresa. O comportamento da vítima em nada influiu.

A Defesa se insurge unicamente contra a valoração negativa das consequências do crime, no entanto, sua irresignação não merece ser acolhida.

Isso ocorre, pois todas as vítimas afirmaram que o episódio lhes causou excessivo abalo emocional e patrimonial. As sequelas psicológicas suportadas pelas vítimas transbordaram os limites do tipo penal, tendo em vista que o crime cometido pelo acusado não apenas atingiu o patrimônio, mas desestruturou a vida funcional e pessoal das ofendidas, sendo que uma das vítimas viu-se compelida a abandonar o emprego, outra necessitou de transferência profissional por medo constante e a terceira relata traumas oníricos persistentes.

Destarte, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, de modo que mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em atenção à fração utilizada pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Na terceira fase, foi reconhecida a majorante descrita no art. 157, § 2º-A, tendo em vista que o crime foi cometido mediante o emprego de arma de fogo, resultando na pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Entendo, nesse ponto, que merece acolhimento o pedido defensivo de aplicação da regra do concurso formal entre os crimes de roubo e o delito de corrupção de menores, tendo em vista que não foram comprovados contextos fáticos distintos ou desígnios autônomos em relação aos crimes. Nesse sentido:

“2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal.”
AgRg no HC 532029/SP

Ademais, a sentença carece de reforma no que tange à aplicação da regra do concurso formal, pois o Juízo sentenciante aplicou, de forma equivocada, a fração de 1/2 (metade). Contudo, considerando a prática de quatro infrações penais (três crimes de roubo e um crime de corrução de menores), a reprimenda corporal deve ser majorada em 1/4 (um quarto), consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Desse modo, torno definitiva a pena de 14 (quatorze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, apesar do apelo defensivo, tendo em vista não apenas o
quantum
de pena aplicada ao recorrente, mas também a reincidência do acusado e a existência de circunstâncias judiciais negativas em seu desfavor, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena aplicada ao acusado para 14 (quatorze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.